Tribunal: TJES
Processo: 5000409-15.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000409-15.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE SEICK

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO Nº
5000409-15.2023.8.08.0056

APELANTE:
FELIPE SEICK

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - O art. 90 do CPC/2015 estabelece que, homologada a desistência da ação, a parte autora responde pelas custas processuais, regra aplicável quando a relação processual já está formada.

2. - O art. 290 do CPC/2015 prevê o cancelamento da distribuição do feito em caso de não pagamento das custas iniciais, sendo desnecessária a movimentação da máquina judiciária, especialmente antes da citação da parte ré.

3. - A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais consolidou o entendimento de que a manifestação expressa de desistência, antes da formação da relação processual e motivada pela impossibilidade financeira de recolher as custas iniciais, deve ser interpretada como causa de cancelamento da distribuição, afastando a exigência de pagamento.

4. - A antecipação do autor ao comunicar sua incapacidade de arcar com as custas, antes mesmo da citação e de qualquer atividade judicial substancial, evidencia conduta colaborativa e compatível com o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), não se justificando a imposição de encargos processuais.

5. - A aplicação da norma do art. 290 do CPC não exige a inércia da parte, bastando a exteriorização da impossibilidade de recolhimento das custas, o que se verifica por meio do pedido de desistência apresentado de forma fundamentada.

6. - Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

D
AR
PROVIMENTO

PARCIAL
AO RECURSO
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO Nº
5000409-15.2023.8.08.0056

APELANTE:
FELIPE SEICK

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme entendimento do STJ a
desistência da ação, homologada por sentença judicial, em princípio, obriga a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.

O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.

D
esse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.

3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.

5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AREsp: 1442134 SP 2019/0027401-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

N
este julgamento
do AREsp nº 1442134/SP,
o Ministro Gurgel de Faria anotou:

“
Como cediço, as custas consistem em taxa a ser paga pelo autor, no início e ao fim do processo, como forma de remunerar os serviços públicos prestados pelo ente estatal, no intuito de garantir o regular trâmite do feito.

A desistência, por sua vez, é ato, privativo do autor, que independe da anuência do réu se exercida antes do oferecimento da contestação e enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

De fato, o art. 90 da atual legislação processual civil estabelece que, "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".

À primeira vista, a leitura do dispositivo indica que a hipótese de extinção do feito com base no art. 485, VIII, do CPC resulta na imediata obrigação de pagamento das custas processuais pelo autor desistente.

Casos específicos em que a ausência de recolhimento das custas é externada por meio de pedido de desistência apresentado pelo autor, antes mesmo da triangularização da relação processual, conflita com a norma estabelecida pelo art. 290 da lei processual, que trata do cancelamento da distribuição.

Isso porque, o art. 290 do CPC traz hipótese específica para os casos em que não houver o recolhimento das custas iniciais do processo, in verbis: "Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Ora, se o próprio conceito de despesas processuais, nas quais se incluem as custas, está fulcrado nos custos referentes ao trabalho realizado pelos serventuários da justiça, mostra-se desarrazoada a cobrança destas (custas) nas hipóteses em que a máquina estatal não houver sido movimentada sequer para as diligências necessárias à citação da parte adversa.

Nessa senda, a aplicação da norma extraída do referido art. 90 do CPC, diga-se de passagem, deve ficar adstrita aos casos em que já houver o pagamento das custas iniciais do processo, ficando a parte desistente responsável pelo adimplemento também do valor relativo às custas finais.

Convém destacar que o conteúdo normativo do art. 290 do CPC já era albergado pela orientação jurisprudencial do STJ, no sentido de admitir o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.

A propósito: AgInt nos EDcl no REsp 1.834.963/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020; AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/09/2018 e AgInt na Rcl 34.875/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 30/04/2018.

Oportuno destacar, ainda, que a regra motriz para a aplicação do instituto do cancelamento da distribuição encontra-se centrada na não realização do pagamento das custas, independentemente da forma em que o inadimplemento se exteriorizar. Tanto é assim, que o próprio texto normativo não se vale do termo "inércia" da parte desistente; logo, não podemos limitar a incidência do art. 290 do CPC a tais hipóteses.

No caso dos autos, a bem da verdade, ao requerer a desistência da ação, antes mesmo da citação da parte adversa, o autor se antecipou ao próprio ato de cancelamento da distribuição, visto que não opta pela inércia no recolhimento das custas – o que denota plena sintonia com o princípio da cooperação preconizado pelo art. 6º do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

A aplicação do regramento estabelecido pelo art. 90 do CPC deve, portanto, comportar relativização para os casos de desistência da demanda, manifestada antes da citação do réu. Isso porque, tal ato consiste em verdadeira exteriorização da vontade do autor em não pagar o valor das custas processuais, e o não pagamento do encargo enseja o cancelamento da distribuição do feito pelo magistrado, por força de disposição legal específica.

Não soa razoável, frise-se, restringir a incidência do art. 290 do CPC à situação em que a parte simplesmente descumpre o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido para o recolhimento das custas e afastar a sua aplicação nos casos em que a parte deixa de recolher o encargo e apresenta, voluntariamente, pedido de desistência da ação, antes mesmo da citação do réu.

Destaco que, na hipótese, a desistência da ação foi motivada justamente pela impossibilidade da autora em arcar com as custas processuais, considerando que seu pedido de recolhimento diferido do encargo fora negado pela instância primeira – o que, a meu ver, inviabilizou o próprio acesso à Justiça por parte da empresa agravante.

Apenas a título de reforço argumentativo acerca do citado princípio da cooperação entre as partes do processo, saliento que a novel legislação processual civil, também tratando da repercussão jurídica da desistência de demanda cuja "questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia", ilustra em seu art. 1.040, § 2º, do CPC, que,"se a desistência ocorrer antes de oferecida a contestação, a parte ficará isenta do pagamento das custas e de honorários advocatícios".

Sobre a motivação do legislador para tal excepcionalidade, confira-se a lição de Nelson Nery Junior:

Caso o processo suspenso defenda a mesma tese analisada em recurso representativo de controvérsia, a parte poderá desistir da ação, nos termos dos parágrafos deste CPC 1.040. O CPC, visando sempre a necessária celeridade e

o melhor fluxo de trabalho nos juízos singulares e tribunais, premia o desistente que assim proceder antes da contestação, isentando-o das custas e verbas de sucumbência. (Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. 17ª Ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2018, p. 2.496)

Ainda sob o prisma da razoabilidade, e com foco na coesão do sistema normativo, não me parece adequado que a lei processual, de um lado, premie, com a isenção das custas processuais, o autor desistente da ação, em que já concretizado o ato citatório, ante o julgamento da controvérsia originária por instância superior em sede de recurso repetitivo, e, por outro lado, exija o recolhimento do encargo daquele que desiste de demanda – em razão de plena incapacidade financeira de arcar com as custas de processo – em que nem sequer houve a citação da parte contrária.

Por todas as razões apresentadas, a irresignação da agravante merece acolhimento, devendo ser reformado o acórdão recorrido.”

No mesmo sentido, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CUSTAS INDEVIDAS

- I – Decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração e determinou o recolhimento das custas iniciais pelos autores, ora agravantes.

–
II – Hipótese em que o feito foi extinto sem julgamento de mérito em virtude do não recolhimento das custas iniciais - Não recolhimento das custas iniciais pela parte autora que implica no cancelamento da distribuição, sendo descabida a determinação de recolhimento das custas e taxas iniciais – Inteligência do art. 290 do CPC/2015 – Determinação de recolhimento das custas iniciais afastada – Precedentes do C. STJ e do TJSP - Decisão reformada – Agravo provido".

(TJ-SP - AI: 20946426220228260000 SP 2094642-62 .2022.8.26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

Do mesmo juízo, confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
idêntico ao presente caso
:

“
PROCESSO CIVIL. CUSTAS. TAXA JUDICIÁRIA. FALTA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Ação de cobrança cumulada com indenizatória extinta sem resolução de mérito pela falta de pagamento das custas processuais e da taxa judiciária. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça por decisão preclusa, correta a extinção do feito com o cancelamento da distribuição se o Autor, devidamente intimado, deixa de efetuar o recolhimento das custas iniciais do processo. Cancelada a distribuição do feito, inviável a condenação do Autor no pagamento das despesas processuais em vista da falta de prestação do serviço que justificaria a cobrança. Recurso provido em parte.”

(TJ-RJ - APL: 00952421720198190001, Relator.: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-29)

E
ste,
portanto, é
o entendimento aplicável
ao caso, eis
que o apelante desistiu da ação e requereu o cancelamento da distribuição antes da citação com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, não se podendo falar em pagamento de custas processuais.

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso para reformar em parte a sentença para afastar a determinação do recolhimento de custas processuais (CPC, art. 290, caput).

É como voto

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)